Tribunal: TJDFT
Processo: 0719336-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil, o Juiz não resolverá o mérito, extinguindo o feito, nas hipóteses em que a parte abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Contudo, o § 1o do mesmo dispositivo legal determina que, após transcorrido o referido prazo, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.
2. No caso dos autos, em que pese haver ausência de manifestação da parte autora ao comando do Juízo para que apresentasse novo endereço com vistas a viabilizar a busca e apreensão do bem, após transcorrido o prazo, o Juiz a quo proferiu sentença extinguindo o feito sem que o banco autor tivesse sito intimado pessoalmente, ou ao menos eletronicamente, para dar andamento no feito.
3. Constatada a inobservância da determinação legal de intimação da parte para dar andamento no processo, na hipótese de extinção do feito por abandono da causa, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu adequado prosseguimento, em atenção ao princípio da celeridade processual e primazia do julgamento de mérito.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.